Tribunal: TJES
Processo: 0026150-60.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026150-60.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO MOREIRA RODRIGUES

APELADO: ESPOLIO DE BRANDOLINO RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.

RECONVEN
ÇÃO. AUSÊNCIA

DE
REC
OLHIMENTO CUSTAS. INTIMAÇÃO. R
EVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I –
T
angencia o debate recursal a
principiol
ogia regente do
Código de Processo Civil,
haurida da Constituição Federal, a qual

preza, em última análise, pela cooperação entre as partes, pela vedação à decisão surpresa e pela resolução efetiva dos conflitos.

II – Não se persegue a idealização da forma em detrimento do direito pleiteado, mas reconhece-se que, sem a devida atenção ao procedimento, a análise do direito material resta prejudicada.

III – A alegação de nulidade não ocorrera em momento oportuno, sendo inadmissível
seu acolhimento
no presente recurso, nos termos do art. 278 do CPC/15
e da jurisprudência do STJ.

IV
– Apesar dos esforços empregados, o réu
/apelante não comparecera em juízo para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça ou do Aviso de Recebimento (AR) dos correi
o
s, conforme certificado, incidindo, portanto, o instituto da revelia.

V –
Apelação conhecida e
des
provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026150-60.2009.8.08.0048

APELANTE:
RENATO MOREIRA RODRIGUES

APELADO: PAULO CESAR ROSALEM

JUIZ: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta
p
or
RENATO MOREIRA RODRIGUES
irresignado com
sentença
que
julgou
procedentes
os
pedidos iniciais
de

PAULO CESAR ROSALEM

no bojo de
ação
reivindicatória proposta
em face do apelante
“para imitir a parte autora na posse sobre o imóvel descrito na inicial, em razão da titularidade, determinando que o requerido desocupe a área, no prazo de 30 (trinta), sob pena de expedição de mandado coercitivo.”

Em razõe
s, o recorrente ateve-se a impugnar, preliminarmente, a sua condenação a custas e honorários advocatícios, pleiteando a gratuidade de justiça.
Q
uanto ao mérito, aduz a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dada a alegada irregularidade em sua intimação para impulsionar os atos processuais que lhe incumbiam.

Contrarrazões arguindo
o
desprovimento recursal.

P
rimeiramente, ressalto que
a
impugnação acerca do pagamento de custas e honorários advocatícios
fora apreciada em

decisão
de id. 8321806,
a qual indeferiu o
pedido de
assistência judiciária gratuita
manejado
e
intim
o
u
o recorrente
,

por consequência,
para recolher o preparo recursal,
havendo
ju
ntada de comprovante
de pagamento
em petição posterior,
conforme id. 8432146.

Superado tal ponto, destaco que t
angencia o debate recursal a
principiol
ogia regente do
Código de Processo Civil, haurida da Constituição Federal, a qual preza, em última análise, pela cooperação entre as partes, pel
a
veda
ção

à
decisão surpresa e
pela
resolução efetiva dos conflitos.

E
stabelece a Carta Constitucional
em
seu artigo 5º, dentre os direitos e garantias fundamentais de cada cidadão, os seguintes:

“
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

O diploma processual civil, a seu turno, prevê, além do disposto em seu artigo 3º, o seguinte:

“
Art
. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

A
rt. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
”

Desse modo,
ressalta-se o
direito
dos litigantes
de
terem as normas processuais devidamente observadas pelo juízo competente.

N
ão se persegue, desse modo, a idealização da forma em detrimento do direito pleiteado, mas reconhece-se que, sem a
devida
atenção ao procedimento, a análise do direito material também resta prejudicada.

Pois b
e
m.
P
ostos tais princípios, no caso em apreço, o réu/apelante alega que
“não fora devidamente intimado/citado para dar impulso aos atos processuais acima mencionados, no endereço acima descrito, não tendo logrado êxito em suas defesas o que ensejou a procedência do pedido autoral, restando prejudicado processualmente.”

Todavia, após detida análise dos autos, registro não encontrar guarida a pretensão recursal.

Vale salientar que a discussão cinge-se em torno de três intimações, quais sejam (i) para promover a citação do litisdenunciado; (ii) para emendar a petição e proceder o recolhimento das custas e (iii) para regularizar o feito após renúncia do advogado constituído nos autos.

No que se refere à primeira, registro ter parcial razão o apelante. Conforme observa-se no despacho à fl. 151, o magistrado intimara o autor, em vez do requerido, para impulsionar o feito.

Nesse diapasão, ressalta-se que a parte autora, ora apelada, assim requereu em petição à fl. 162:
“que Vossa Excelência digne-se a reiterar a intimação de fls. 148 dos autos, pois a
responsabilidade em fazer citar o espólio é da parte requerida e não do Requerente.”

Tal pedido, contudo, não fora observado pelo juízo
a quo
, o qual, em decisão disposta na folha seguinte, assim declarou:
“o Requerido/Reconvinte não tomou as devidas
providências acerca da intimação de f
l
s. 148, a fim de tomar ciência da expedição da Carta Precatória e providenciar sua retirada, mantendo-se silente.”

Posto isso, percebe-se a ocorrência de situação que ensejaria o direito à parte de impugnar tal ponto. Ocorre que, na decisão supracitada, o réu/apelante fora intimado para realização de outros atos no processo, conforme exporei abaixo, e manteve-se inerte, inclusive quanto à nulidade acima reconhecida.

Dessa forma, não obstante os fatos expostos, reputa-se que a alegação de nulidade nos moldes em que se dera não ocorrera em momento oportuno, sendo inadmissível sua apreciação no presente recurso, nos termos do art. 278 do CPC/15, o qual determina que
“A nulidade dos atos
deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos
, sob pena de preclusão.”

No mesmo sentido, jurisprudência consolidada da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Em petição acostada às fls. 4148-4327, e-STJ, os agravantes pugnam para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos praticados pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás por meio dos Procuradores daquele Estado, que atuaram no presente processo na defesa da Agência Goiânia de Transportes e Obras – AGETOP.
2. Conforme preceitua o art. 278 do CPC/2015, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
3. Ademais, "A declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada ('pas de nullité sans grief')" (AgRg no REsp 1.390.650/RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 13/4/2015). 4. No caso concreto, não se verifica prejuízo às partes apto a ensejar decretação de nulidade. Na simples e genérica alegação de que houve grave prejuízo aos peticionários, "já que desta atuação adveio decisão a eles desfavorável" não se mostra, per se, razão para acolhimento do pleito. 5. Cumpre ressaltar que o Recurso Especial dos ora agravantes nem sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade, ante o óbice da Súmula 7/STJ (fls. 3965-3975, e-STJ) e que possíveis defeitos relacionados à representação da então recorrida em nada influíram na conclusão alcançada pelo STJ, pois não houve comprometimento do direito ao contraditório e à ampla defesa das partes. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt na PET no REsp n. 1.606.419/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

Prosseguindo a análise das nulidades arguidas, acerca da segunda intimação, assim versou o juízo
a quo
em decisão à fl. 163:
“dessa forma,
intime-se o Réu/Reconvinte para emendar a
Reconvenção
, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de adequar o valor da causa da
Reconvenção, bem como providenciar o recolhimento das custas processuais
referente a Reconvençã
o”.

Nessa esteira, reputam-se igualmente registradas a certidão de que fora disponibilizada a supracitada decisão (à fl. 164) e de que transcorrera, sem manifestação, o prazo do reconvinte (à fl. 166).

Diante disso, os patronos do recorrente juntaram petição de renúncia, na qual alegam não lograr êxito em contatá-lo, a saber:

“
O
s causídicos tentaram contatar o cliente RENATO MOREIRA RODRIGUES no endereço informado na procuração. No entanto, o AR retornou com a informação de que o número informado não existe. Verifica-se ainda, que desde a primeira manifestação até a presente data, passaram-se mais de 08 (oito) anos, não tendo estes advogados logrado êxito em contatar o cliente.”

De similar modo, quanto à terceira intimação, essa resta registrada à fl. 189 nos seguintes termos:
“Intime-se o requerido, pessoalmente, para regularizar sua capacidade postulatória, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência dos efeitos da revelia quanto à desnecessidade de intimação para os demais atos processuais.”

Nessa senda, vale salientar que o juízo
a quo
reforçou a necessidade de que a intimação ocorresse pessoalmente, no endereço constante na exordial, conforme pode-se observar à fl.192.

Todavia, apesar dos esforços empregados, o réu/apelante não comparecera em juízo para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça ou do Aviso de Recebimento (AR) dos correios, conforme certificado à fl. 197, incidindo, portanto, o instituto da revelia sobre as intimações da parte, conforme decidido à fl. 199.

Ademais, não assiste razão o apelante acerca de que deveria ter sido intimado no endereço constante no AR à fl.16, uma vez que, em contestação anexa à fl. 17, declara ter como residência e domicílio a localidade que fora diligenciada pelo juízo nas intimações supracitadas.

Oportuno, a tal ponto, mencionar a definição de cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a saber:

O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo.
(TJES; Apelação Cível nº 5018789-22.2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 24/01/24)

Posto isso, à
luz dos fatos expostos,
não
vislumbro
a ocorrência da
hipótese acima descrita no caso em comento,
eis que

presente a regularidade da
tramitação da demanda
.

D
esse modo
, ausente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença, o
portunidade em que
, com esteio no §11, do art. 85, considerando o trabalho adicional do advogado d
o
apelad
o
, o moderado grau de zelo do profissional, majoro os honorários advocatícios arbitrados em seu favor para 12% (doze por cento).

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)